Tribunal: STF
Processo: Rcl 94098
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7.222/DF. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (IPSEMG), em desfavor de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas, no Processo nº 5004945-12.2024.8.13.0148, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora pleiteia “a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico. Requer, ainda, o pagamento do valor retroativo do Complemento do Piso Salarial de Maio/2023 até outubro/2023, acrescidos de juros e correção monetária”.

    3. Noticia que o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o IPSEMG ao pagamento retroativo da complementação do piso nacional do profissional de enfermagem, em favor da autora, incluindo-o na base de cálculo de gratificações e vantagens.

    4. Informa que foi interposto recurso inominado ao qual a Turma Recursal, pelo acórdão ora reclamado, negou provimento, “para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos”. Noticia a interposição de recurso extraordinário em face do referido acórdão, ainda pendente de  juízo de admissibilidade.

    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado violou frontalmente o que decidido por esta Corte Suprema na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF. Cita precedente deste STF para afirmar que o piso salarial se refere à remuneração global e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa. Argui que “a sentença não declinou uma linha a enfrentar os argumentos contidos na contestação” e que, do mesmo modo, “agiu a Turma Recursal, ao confirmar a sentença”.

    6. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, diante da “possibilidade de início de cumprimento de sentença para que seja procedido o pagamento, mediante inclusão em folha suplementar”. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

É o relatório.
 
Decido. 

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.222/DF, cujo acórdão foi assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO . REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR . 
1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações.
2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar.
3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar.
4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS.
5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira.
6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos:
(i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022;
(ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e
(iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes).
8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023.
9. Decisão referendada.”
(ADI nº 7.222-MC-Ref-Segundo/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 15/05/2023, p. 16/05/2023).

    12. Posteriormente, integrando o conteúdo da referida decisão, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Senado Federal, pela CNSaúde e pela Advocacia-Geral da União, atribuindo-lhes efeitos modificativos, nos seguintes termos:

“Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.
1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16.
2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada.
3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base.
4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base.
5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)."
(ADI nº 7.222-MC-Ref-Segundo-ED/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Redator p/Acórdão Min. Dias Toffoli, j. 18/12/2023, p. 19/12/2023; destaques acrescidos).

    13. No caso concreto, a Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas, negou provimento ao recurso inominado do reclamante, mediante acórdão assim ementado (e-doc. 3, p. 94-95; grifos e destaques acrescidos):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. IPSEMG. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI Nº 14.434/2022. PAGAMENTO RETROATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. COMPLEMENTO DO PISO. NATUREZA DE VENCIMENTO-BASE. REFLEXOS SOBRE DEMAIS VANTAGENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
    1. Recurso Inominado em que o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG (IPSEMG) insurge-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-o ao pagamento retroativo do complemento do piso salarial da enfermagem e determinando a inclusão de tal complemento na base de cálculo de gratificações e vantagens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
    1. A questão em discussão consiste em definir: (i) a responsabilidade do IPSEMG pelo pagamento retroativo do complemento do piso salarial da enfermagem, referente ao período de maio a outubro de 2023; e (ii) a natureza jurídica do referido complemento, para fins de incidência sobre as demais vantagens e gratificações que compõem a remuneração da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
    1. A sentença recorrida bem examinou as questões e documentos debatidos nos autos, tendo explicitado todas as razões de fato e de direito relevantes para o deslinde do feito, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Quanto à tese recursal da ilegitimidade passiva do IPSEMG, razão não assiste ao recorrente. Foram efetuados repasses federais aos Estados para viabilizar as complementações relativas ao piso salarial da enfermagem. Sendo o IPSEMG uma autarquia vinculada à Administração Direta, mas dotada de autonomia financeira, é evidente que possui legitimidade e responsabilidade para realizar o pagamento das diferenças salariais de seus servidores, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.
    3. No mérito, a Lei nº 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem, e a Lei nº 14.581/23, de maio de 2023, abriu o crédito especial para a assistência financeira complementar da União. Conforme se verifica nos autos, a parte recorrida apenas começou a receber o complemento a partir de novembro de 2023, sendo-lhe devido o pagamento retroativo desde maio de 2023, data em que o orçamento foi liberado.
    4. No que tange à base de cálculo, embora a parte recorrente alegue que a complementação do piso possui natureza de remuneração global, com base na ADI 7222, esta complementação é, em verdade, verdadeiro vencimento. Sua finalidade é, precisamente, alcançar o valor mínimo estipulado por lei para o vencimento-base da categoria. Assim, possui a mesma natureza da parcela que complementa e, por consequência, deve servir de base de cálculo para as demais vantagens que tomam o vencimento por referência, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
    1. Recurso não provido.”

    14. Nota-se que o acórdão impugnado, ao manter integralmente a sentença, preservou na condenação os reflexos do piso salarial sobre gratificações e vantagens. Em outras palavras, a autoridade reclamada assentou a possibilidade de que o complemento do piso salarial seja integrado à base de cálculo de gratificações e vantagens vinculadas ao vencimento-base do servidor, equiparando indevidamente uma verba de natureza supletiva à remuneração fundamental.

    15. Esse entendimento não só ignora o critério estabelecido no paradigma em cotejo (ADI nº 7.222/DF), mas também viola o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, que ostenta a seguinte redação:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

    16. Verifica-se que o órgão reclamado transformou o piso em um novo patamar para a incidência de múltiplos adicionais, transgredindo os limites fixados pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

    17. Realço que o julgado proferido na ADI nº 7.222/DF visou precisamente coibir que a complementação gerasse um efeito repercussivo sobre as demais rubricas da folha de pagamento, o que desvirtuaria o propósito primordial de assegurar um padrão remuneratório mínimo em âmbito nacional. Enfatizou-se, na ocasião, que o auxílio financeiro provido pela União (Lei nº 14.581, de 2023) tem o propósito exclusivo de complementar o piso salarial. Portanto, é defeso ao Poder Judiciário, nesse contexto, impor que essa mesma verba seja incorporada à base de cálculo de vantagens funcionais financiadas pelo erário estadual, porquanto criar-se-ia um ônus financeiro permanente para o ente federativo, consequência manifestamente incompatível com o arranjo de custeio delineado na própria decisão da Suprema Corte.

    18. Com efeito, uma coisa é zelar pela higidez e preservação do piso nacional, outra coisa é estender sua aplicação para questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima. Essa distinção foi ignorada pelo acórdão reclamado que, diante do desacerto da sentença quanto a questões diversas da finalidade restrita de estabelecer a remuneração mínima, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

    19. Registro que essa mesma compreensão foi assentada em casos análogos ao presente: Rcl nº 80.578/MG, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/06/2025, p. 25/06/2025; Rcl nº 81.116/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.241/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/08/2025, p. 28/08/2025.

    20. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à ADI nº 7.222/DF, de modo a considerar que o piso salarial nacional da Enfermagem refere-se à remuneração global, excluindo-se, portanto, a complementação supletiva da base de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator